Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-44.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007512-44.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (EMBARGADO), CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 09.365.802/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES - CPF: 023.728.398-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por
Pedro Luiz Araújo Filho
, contra acórdão desta Câmara que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1007512-44.2017.8.11.0000, interposto nos autos da Ação Anulatória de Penhora ajuizada pelo
Município de Cáceres/MT
.

Em suas recursais, o embargante alega omissão no acórdão, posto que
“não houve o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a

conclusão adotada pelo julgador.
(Id. 46972994, fl.05).

Argumenta, que acórdão embargado “
omitiu-se acerca dos fundamentos e julgados lançados pelo Embargante, segundo os quais a ação anulatória é via inadequada para discutir a penhora realizada nos autos de execução
” (Id. 46972994, fl.06).

Afiança que tal ponto “
deveria ter sido enfrentado haja vista se tratar de argumento hábil a infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (Id. 46972994, fl.10).

Por fim, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos tido como violados, e o provimento do recurso para sanar o alegado vício (Id. 46972994, fls. 11 e 12).

Apesar de devidamente intimado o Ente Federativo não apresentou contrarrazões (Id. 51020452).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020